Tribunal: TJMT
Processo: 1036447-86.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036447-86.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[KARINE DA ROCHA MACHADO PEREIRA - CPF: 038.371.591-16 (RECORRENTE), ESTEVAO NOBRE QUIRINO - CPF: 046.455.241-94 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. FALSA PREMISSA. EFEITOS MODIFICATIVOS. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL INOCORRENTE. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1.
Se no acórdão há o vício apontado – omissão fundada em anotações preexistentes em nome da reclamante – os embargos de declaração devem ser providos.

2.
No caso em comento, a parte autora possui anotação preexistente, devendo ser excluída a condenação por danos morais.
3.
Embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto em face ao acórdão proferido por esta Segunda Turma que, por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença
a quo
que declarou a inexistência dos débitos questionados e condenou a parte reclamada ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.

A Embargante alega que houve omissão no julgado, em razão da parte autora possuir anotações preexistentes à negativação discutida nos presentes autos, de forma que se impõem a aplicação da Súmula 385 do STJ.

Requer que seja conhecido e dado provimento aos presentes embargos, com efeitos infringentes, diante da omissão apontada.

Foi apresentada as contrarrazões pela parte Embargada no id. 109305451.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

No mérito, tenho que
assiste razão
a Embargante, pois verifica-se que a decisão ora embargada foi proferida em sentido contrário às provas existentes nos autos.

No presente feito, a Embargante/Recorrida colacionou, em sua peça de defesa, extrato SCPC que evidencia a existência de anotação preexistente em nome da parte Embargada (Id. 76324020).

Desta forma, entendo que houve erro material na decisão colegiada, que deferiu o pedido de indenização por danos morais, quando, na realidade, deveria ter aplicado a Súmula 385 do STJ, devendo os presentes embargos serem acolhidos para o fim de sanar e reparar o vício (omissão – erro material) contido na decisão, posto que foi fundado em falsa premissa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, posto que tempestivo, e
ACOLHO-OS
, atribuindo efeitos infringentes ao julgado para o fim de reconhecer a existência do erro material/omissão e sanar o vício, passando a fundamentação e a parte dispositiva do voto embargado a terem a seguinte redação:

VOTO-MÉRITO

“O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não idoneidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito, bem como, se procede o pedido de minoração do valor da indenização por danos morais.

A parte Reclamante alega desconhecer a origem dos débitos em seu nome, totalizam o montante de R$2.452,82, os quais foram inscritos nos órgãos de proteção ao crédito pela recorrente, juntando extrato da negativação.

A Recorrida defende a exigibilidade dos débitos, em razão de cessão de crédito oriundo da empresa Natura, entretanto, juntou aos autos tão somente
histórico de negativações
,
notas fiscais
sem assinatura,
carta de notificação
sem prova de recebimento,
telas sistêmicas
,
telas do Serasa
e
termos de cessão
.

Contudo, em nenhum dos documentos há menção aos valores negativados, objeto deste feito, ou assinatura da parte Autora, aderindo ao contrato, ou cientificando eventual entrega de produtos.

Portanto, a empresa Recorrida não comprovou a regularidade dos débitos questionados que totalizam o montante de R$2.452,82, e via de consequência, a legalidade da inscrição da parte Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito.

O juízo de primeiro grau declarou a inexigibilidade dos débitos questionados e condenou a parte Reclamada ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.

Entretanto, no caso dos autos, o pleito indenizatório merece reforma, posto que analisando o extrato expedido pelo SCPC, em 30/09/2020, apresentado pela Reclamada, em sua peça de defesa (id 76324020), é possível verificar a existência de 01 (uma) inscrição anterior, cuja exclusão ocorreu somente após a inscrição do débito discutido neste processo, veja-se:

Anotação preexistentes

- AVON COSMÉTICOS LTDA

R$ 56,66 – Inclusão em 24/02/2020 e EXCLUSÃO EM 17/07/2020

- Negativação discutida nos autos

- FIDC NPL 2

R$ 460,63 – inclusão em 10/07/2020

R$ 431,56 – inclusão em 10/07/2020

R$ 524,88 – inclusão em 10/07/2020

R$ 341,10 – inclusão em 10/07/2020

R$ 694,65 - inclusão em 10/07/2020

Consigne-se não existir nos autos, narrativas e provas de que a inscrição anterior não seja legítima, de modo a afastar a aplicação da Súmula 385 do STJ.

Ainda que as referidas inscrições tenham sido excluídas do cadastro de proteção ao crédito, tal fatos ocorreu em data posterior à de inclusão da inscrição discutida nestes autos, não sendo a exclusão daquela suficiente para afastar a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, uma vez que não restou comprovado que a inscrição anterior foi indevidamente anotada, tampouco que referida restrição seja decorrente do reconhecimento (judicial ou extrajudicial) da inexigibilidade do respectivo débito.

Nesse sentido, eis o entendimento desta E. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385, DO STJ, QUANTO AO DANO MORAL –
INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE AFASTAMENTO DA SÚMULA – INSCRIÇÕES PREEXISTENTES – AUSÊNCIA DE PROVA DE SUAS ILEGITIMIDADES – EXCLUSÕES APÓS A INCLUSÃO DA NEGATIVAÇAO DISCUTIDA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385, DO STJ,
MANTIDA – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa” e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos suportados. A Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça, exclui o direito à indenização por dano moral quando há inscrições preexistentes legítimas.
Ainda que as inscrições preexistentes já tenham sido excluídas, vejo que as exclusões ocorreram em data posterior a de inclusão da inscrição discutida nestes autos, não havendo que se falar em inaplicabilidade da Súmula 385, do STJ.
Havendo inscrições preexistentes em relação à inscrição discutida, sem prova de suas ilegitimidades, de rigor a aplicabilidade da Súmula 385, do STJ, afastando o dano moral pretendido. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJ-MT 10298466120208110002 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 29/04/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 30/04/2021).

Desse modo, o caso é de aplicação da Súmula 385, do STJ e consequente indeferimento do pedido de indenização por danos morais.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, e, no mérito,
DOU
-
LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para afastar a indenização a título de dano moral, em razão da aplicação da Súmula 385 do STJ, mantendo os demais termos da sentença, por seus próprios fundamentos.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.”

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022